Tribunal: TJES
Processo: 5006999-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006999-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE PAULA LIMA DO ROSARIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5006999-08.2022.8.08.0035

EMBARGANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
A
:

MARIA DE PAULA LIMA DO ROSARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NOVO CRITÉRIO DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº. 14.905/24, EM 30/08/2024. REFORMA. INTEGRAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA A CONDENAÇÃO EM PECÚNIA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 11150536.

Contrarrazões apresentadas (Id. 11199507).

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela parte requerida/recorrente em face de Acórdão (Id. 11060664) que conheceu de seu recurso inominado interposto e lhe conferiu parcial provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
contradição, a fim de que seja determinada a aplicação da Taxa Selic, considerando a nova redação do
A
rt. 406 do Código Civil, trazida pela Lei nº. 14.905/24.

Pois bem.

O Art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Como se vê, os embargos de declaração encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, tratando-se, portanto, de recurso de natureza estrita e de fundamentação vinculada, que é cabível apenas para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou d) para corrigir eventual erro material.

Nessa seara, considerando que a matéria é de ordem púbica, bem como não verifico na r. Sentença condenatória a estipulação de taxa em correção monetária e que a lei citada entrou em vigor após o Acórdão embargado, a questão deve ser analisada.

Como é ressabido, encontra-se há muito consolidado na jurisprudência pátria que, em regra, a atualização do valor das indenizações por danos morais e materiais deve ocorrer por meio da incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, arbitramento ou do evento danoso, dependendo de tratar-se de responsabilidade contratual ou extracontratual.

No caso, na Sentença de Id. 4211366, constou:

(...)
Pelo exposto, confirmo a tutela deferida e
julgo PROCEDENTE em parte a pretensão autoral
, a fim de:

a) condenar o banco réu a restituir à parte autora o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com correção monetária desde a data dos fatos, e juros legais desde a citação;

b) determinar o cancelamento do contrato de empréstimo efetivado mediante fraude, no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), determinando o estorno de todas as parcelas que tenham sido eventualmente descontadas da parte autora, de forma simples;

c) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais desde o arbitramento.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de depósito voluntário da quantia devida, desde logo DEFIRO a expedição do respectivo Alvará de Levantamento. Sobrevindo requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte demandada, para, no prazo de quinze dias, proceder à realização do pagamento do débito exequendo, obrigatoriamente, em conta judicial do Banco BANESTES, nos termos das Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do ETJES, sob pena de não ser considerando o pagamento da condenação e de execução com incidência da multa prevista no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil.

A Taxa Selic, ora invocada pela parte embargante, é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais.

Entendia-se que este encargo, em regra, não seria aplicado para atualizações de condenações judiciais, sendo que sua incidência teria aplicação específica definida em leis.

Todavia, recentemente, houve alteração legislativa no Código Civil, imposta pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, havendo, atualmente, previsão legal de incidência da SELIC, vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

Portanto,
reputo
que
até 29/08/2024

os
juros de mora
e
correção monetária
devem ser aplicados com
base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
e, a
partir de 30/08/2024,
data da entrada em vigor da Lei nº 14.905 de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.

P
elas fundamentadas razões, o Acórdão embargado comporta reforma tão somente quanto para o espoco de complemento relativo a questão delimitada nos embargos em exame.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
PROVIMENTO
,
para determinar que, a partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Antes da entrada em vigor da referida legislação, devem ser mantidos os termos d
o Acórdão

de Id.
11060664
.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)